Tribunal: TJDFT
Processo: 0728607-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728607-75.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PATRICIA DE CASSIA BEZERRA FONSECA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O PATRÍCIA DE CÁSSIA BEZERRA FONSECA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão ID 44255828. Neste contexto, dê-se vista às Embargadas, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator